Tribunal: TJMT
Processo: 1001338-67.2025.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001338-67.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO BATISTA GIROTTO - CPF: 012.527.559-53 (RECORRENTE), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PRÁTICA DE
OVERBOOKING
. PASSAGEIRO REALOCADO EM OUTRO VOO. CANCELAMENTO DO NOVO VOO. DEMORA DE APROXIMADAMENTE 30 HORAS PARA CHEGAR A CIDADE DE DESTINO.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral para atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001338-67.2025.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Latam Airlines Group S/A

Recorrida(s):

João Batista Girotto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 a 11/09/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença proferida que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Frente ao exposto, opino pela
PROCEDÊNCIA
do pedido contido na inicial, para
CONDENAR
a companhia aérea promovida a indenizar a parte autora por dano moral, no importe de
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
devendo a quantia ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária.

Sem custas e honorários nessa fase processual (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).)”.

O processo teve origem em ação indenizatória proposta pelo recorrido, alegando que adquiriu passagens aéreas para o trecho Cuiabá/MT - Fortaleza/CE, com saída prevista para o dia 14/01/2025 às 03h00min e chegada ao destino final às 10h40min. Contudo, ao chegar ao aeroporto, foi impedido de embarcar no voo originário (LA3269) por prática de overbooking. Após sucessivas remarcações e cancelamentos, o recorrido somente conseguiu chegar ao seu destino às 15h57min do dia 15/01/2025, gerando um atraso de aproximadamente 30 (trinta) horas em relação ao voo originário, sem que lhe fosse prestada qualquer assistência material.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que a prática de overbooking não é ilegal, mas sim regulamentada, visando equilibrar a prática do transporte aéreo. Alega ausência de danos morais e, alternativamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção integral da sentença, argumentando que restou comprovada a falha na prestação do serviço e que o valor arbitrado está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em análise, restou incontroverso que o recorrido foi impedido de embarcar no voo originalmente contratado por prática de overbooking, pois foi confessado pela reclamada na peça contestatória.

Ademais, verifica-se que o autor foi submetido a sucessivas remarcações e cancelamentos, chegando ao seu destino final com aproximadamente 30 (trinta) horas de atraso em relação ao horário inicialmente previsto.

Pois bem. Configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral o fato de a empresa aérea descumprir o contrato originariamente firmado, deixando de transportar os passageiros no dia e hora programada, em virtude da prática de
"
overbooking
". Além disso, no presente caso, constatou-se que o bilhete originalmente adquirido pelo passageiro previa sua chegada ao destino final no dia 14/01/2025 às 10h40min, no entanto, chegou apenas no dia seguinte, 15.01.2025, às 15h57min, em decorrência do cancelamento do novo voo em que foram realocado, resultando em um atraso de aproximadamente 30 horas.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Com isso, não há que se falar em inocorrência do dano moral ao Reclamante, posto que os fatos descritos lhe causaram transtornos, frustração e desconforto, uma vez que foi surpreendido com a deficiente prestação de serviço da empresa reclamada.

No entanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, entendo que assiste razão parcial ao Recorrente e deve ser reduzido em valor compatível com a lesão sofrida.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e

reduzo o valor da condenação a título de dano moral para R$8.000,00 (oito mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025